Tribunal: TJDFT
Processo: 0748932-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748932-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO BRAGA MILHOMEM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que já foram apresentadas as razões recursais (ID 52121265) e as contrarrazões ao recurso da Defesa (ID 52364951), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator